Tribunal: TJSP
Processo: 2181538-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 599.628/DF - TEMA 253.
- Demais questões rebatidas que não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 599.628/DF - TEMA 253.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2181538-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sumaré, sendo Agravante(s) Dersa -
Desenvolvimento Rodoviario S.a. e Agravado(s) Transportadora Caho Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181538-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.403
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.403
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
2181538-16.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADA: TRANSPORTADORA CAHO LTDA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade das sociedades de economia mista que
operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do
sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da
República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte
no RE 599.628/DF - TEMA 253.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021, caput e §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/06 do Incidente
50001) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a
recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE n.
599.628/DF, Tema 253, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equívoco na aplicação do
paradigma, porque tem por objetivo a prestação de serviço público em
regime não concorrencial, o que implicaria na impossibilidade da
penhora recair sobre seus bens. Aduziu, ainda, a eficácia vinculante e o
efeito
erga
omnes
da
ADPF
no
387
que
reconheceria
a
impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181538-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.403
3
prestadoras de serviços públicos, razão pela qual não poderia prosperar
a decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea
b do Código de Processo Civil, foi proferida a decisão agravada de
seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente ao fato de
que determinadas pessoas jurídicas, uma vez desenvolvendo atividade econômica em regime concorrencial, não se beneficiarem ao regime de
precatórios, no julgamento do RE no 599.628, Tema 253
do STF, publicada no DJe de 17.10.11, o Col Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"Sociedades de economia mista que desenvolvem
atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100
da Constituição da República."
A matéria aqui tratada, referente a impossibilidade das
sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial
beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da
Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte
em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n.
599.628/DF, Tema n. 253: “PRECATÓRIO
APLICABILIDADE

ADMINISTRAÇÃO - INDIRETA”, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181538-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.403
4
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que
tenham como objetivo distribuir lucros aos seus
acionistas.
Ressalte-se que, na ADPF 387, o Supremo Tribunal
Federal entendeu pela aplicação do regime de precatórios às sociedades
de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e
de natureza não concorrencial.
Todavia, a análise da pretensão quanto à atuação de
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A em regime de concorrência e à
distribuição de lucros exigiria o exame do conjunto probatório
constante dos autos, incabível em recurso extraordinário, como
disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
Trata-se de empresa pública prestadora de serviços
públicos, porém, a DERSA continua explorando atividade
econômica lucrativa concorrencial, portanto, não goza do
regime de precatórios.
Assim, as sociedades de economia mista e empresas
públicas,
prestadoras
de
serviços
público,
em
concorrência com o particular, submetem-se ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181538-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.403
5
de execução comum as empresas privadas, nos termos
do artigo 173, da Constituição Federal.
Não haveria que se falar em afronta ao decidido na
ADPF no 387, do C. STF, vez que a submissão ao regime
constitucional de precatórios apenas se aplica às
sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
No caso dos autos, a DERSA não presta serviço
público em caráter de exclusividade, razão pela qual o
regime de precatórios não lhe é aplicável. (fls. 131).
Assim, não há como se proceder a modificação do
decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado
pela Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 244/252) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181538-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.403
6
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)